Tribunal: STF
Processo: ARE 1562452
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA



Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de impugnação. Súmula 287/STF.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que não conheceu negou do recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento a recurso.



II. Questão em discussão



2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



III. Razão de decidir



3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



4. A parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente todos os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário proferida pelo Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 287/STF.



IV. Dispositivo



5. Agravo regimental a que se nega provimento.